Tribunal: STF
Processo: RHC 233001
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Antonio da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUÁDRUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TESE DE AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ENCERRAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. 



    2. Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o " trancamento da ação penal pelo meio do habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 160.809/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe 30/11/2022). 



    3. No caso, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, há, na peça acusatória, elementos indispensáveis para a demonstração dos indícios suficientes da autoria do Agravante para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa. 



    4. Portanto, não se pode impedir o Estado, de antemão, de exercer a função jurisdicional, coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da verdade dos fatos, sendo evidentemente prematuro o trancamento da ação penal instaurada. As teses defensivas deverão ser amplamente debatidas no decorrer da instrução criminal, não sendo cabível analisar exaustivamente referidas matérias na estreita e célere via do habeas corpus, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada de elementos fático e probatórios. 



    5. Saliento, ainda que, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça adverte que, embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas" (AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 24/04/2023, DJe 02/05/2023.). 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 828.618 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Pleiteia, em síntese, o trancamento da ação penal ao sustentar que a acusação está baseada única e exclusivamente em denúncias anônimas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Nesse contexto, com relação à alegação de ausência de justa causa para a acusação, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou (eDoc 56):



    De início, quanto à suposta ausência de indícios de autoria delitiva, ressalte-se que, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.



    [...]



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado estadual declinou as seguintes razões (fls. 1225-1235; grifos diversos no original):



    [...]



    No caso concreto, a denúncia (oferecida em 21/11/2022 e recebida em 06/02/2023 a fls. 626/627) atendeu a todos os reclamos do art. 41, do Código de Processo Penal, tendo descrito fatos típicos e antijurídicos com todas as suas circunstâncias, dando ao paciente o amplo conhecimento dos motivos e das razões, de fato e de direito, que o levou a ser denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 (fato 01), no art. 148, §2º, do Código Penal, por quatro vezes (fato 02), no art. 121 §2, IV, do Código Penal, por quatro vezes (fato 03) e no art. 211, do Código Penal, por quatro vezes (fato 04), nos autos do processo-crime n. 1500680-51.2022.8.26.0191. Por sinal, tanto é verdade que o paciente, por intermédio da sua defesa técnica, pode defender-se (cf. a defesa preliminar a fls. 647/661, ocasião em que a defesa questionou a inépcia da denúncia e a falta de justa causa, em razão da acusação ter se baseado em denúncias anônimas). 



    [...]



    No caso, não foram demonstradas circunstâncias excepcionais que justifiquem o encerramento prematuro do processo por intermédio da presente ação constitucional, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, há, na peça acusatória, elementos indispensáveis para a demonstração dos indícios suficientes da autoria do Agravante para a deflagração da persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa.



    [...]



    Outrossim, como bem declinado pela Corte de origem "[a] identidade dos denunciados foi obtida pelos policiais civis com o auxílio de um colaborador, cuja identidade não foi divulgada, a fim de garantir sua integridade física, cruzamento de dados de localização de aparelhos de telefones celulares, análise de ligações efetuadas, depoimento de testemunhas e relatórios de investigações realizadas pela Polícia Civil" (fl. 1233).



    [...]



    As alegações defensivas, portanto, deverão ser amplamente debatidas no decorrer da instrução criminal, não sendo cabível, como afirmado, analisar exaustivamente referidas matérias na estreita e célere via do habeas corpus, que não é instrumento idôneo para a análise aprofundada de elementos fático-probatórios. (grifei)



    Nesse contexto, observo que, no mesmo sentido exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, para acolher a tese defensiva – ausência de justa causa por insuficiência de provas da autoria –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente